Tribunal: TJDFT
Processo: 0777828-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIÃ-DENTISTA LOTADA NA ODONTOLOGIA DO HMIB. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. O exercício da atividade de atenção básica à saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021)
3. Na hipótese, a autora é cirurgiã-dentista e exerce suas atividades na unidade de odontologia da Gerência de Assistência Cirúrgica do HMIB. “A Unidade de Odontologia do HMIB está compreendida na Gerência de Assistência às Clínicas Cirúrgicas – GACIR, que entre os diversos serviços oferecidos à população, destaca-se justamente o atendimento odontológico às gestantes de Alto Risco internadas no Setor de Alto Risco - SAR/HMIB” (ID 68070204 - Pág. 11).
4. As atividades descritas no ID 68070204 - Pág. 2 e 3 denotam grau de especialização típica de atuação especializada e não de atuação básica, tanto é assim que a autora está lotada em unidade de atendimento terciário à saúde.
5. Para fazer jus à GAB, não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou na espécie.
6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório em apartado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.